Tribunal: TJDFT
Processo: 0714092-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714092-98.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUAN CARLOS GOMES DE MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA. 1. Configurado o flagrante do crime de tráfico de drogas, aliado ao fato de não haver notícia de a moradora do imóvel ter impedido a entrada dos agentes de polícia no imóvel, no qual foram apreendidos os entorpecentes ilícitos, não há de conjecturar ilegalidade na obtenção da referida prova. 2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu - cuja presunção de veracidade não foi desconstituída -, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 157, caput, e § 1o, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a ilegalidade da busca domiciliar, por inexistir situação de flagrância apta a justificar a medida, e a consequente nulidade das provas decorrentes. Defende, ainda, sua absolvição por atipicidade da conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 157, caput, e § 1o, e 386, inciso II, ambos do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 51435509): “(...) Ou seja, na hipótese dos autos, é incontestável a autorização de MARINALDA GOMES COSTA para que os agentes policiais adentrassem no imóvel localizado na QR 313, conjunto 14, lote 3, apartamento 204, notadamente no quarto do acusado. (...) Portanto, houve por parte dos agentes policiais os standards probatórios mínimos preconizados pela Corte Constitucional, ante a presença de fortes indícios de autoria e materialidade – os quais serão reforçados na próxima seção. (...) Agregue-se que a confissão judicial é corroborada pelos depoimentos dos agentes policiais: André Paulo dos Santos (ID 48097167) e Giovani de Sousa Ferreira (ID 48097168), condutor e testemunha, respectivamente, da prisão em flagrante. Logo, extrai-se, dessarte, que a materialidade e a autoria delitivas estão presentes, eis que devidamente identificados, no suporte fático carreado à presente ação penal, a conduta associada ao verbo nuclear: “ter em depósito”. Assim sendo, é de se manter o decreto condenatório que julgou procedente a pretensão punitiva estatal pela figura dos art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021